Tribunal: TJSP
Processo: 1052233-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO.
Sentença que julgou procedente a ação declaratória-condenatória ajuizada pelo contribuinte, para declarar a "a inexistência de relação jurídico-tributária, a fim de afastar a incidência de ICMS sobre as mercadorias dadas em bonificação" e condenar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO.
Sentença que julgou procedente a ação declaratória-condenatória ajuizada pelo contribuinte, para declarar a "a inexistência de relação jurídico-tributária, a fim de afastar a incidência de ICMS sobre as mercadorias dadas em bonificação" e condenar a Fazenda Estadual à repetição do indébito. Insurgência de ambas as partes.
1. Preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa deduzidas pela Fazenda Estadual, rejeitadas.
2. Mérito.
2.1. Cobrança de ICMS sobre mercadorias dadas em bonificação. Inadmissibilidade. Inexistência de operação mercantil. Mercadorias que não se submetem ao recolhimento de ICMS ST. Jurisprudência pacífica no sentido de que o valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS. Acórdão proferido pelo C. STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.111.156/SP, Tema 144).
2.2. Extensão da ordem judicial condenatória que deve ser interpretada à luz do pedido inicial, limitando-se ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, até o trânsito em julgado.
2.3. Indébito tributário reconhecido na via judicial que deve se submeter ao regime constitucional de precatórios, nos moldes do Tema no 1.262 de Repercussão Geral. Ademais, de se observar o disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional, que exige lei específica à compensação pretendida pela autora-apelante, inexistente no caso. Precedentes.
2.4. Correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores indevidamente recolhidos corretamente fixados pela r. sentença, anotada a necessária observância à EC no 113/21.
2.4. Honorários. Tema no 1.076 do STJ. Pretensão recursal voltada à fixação pelo critério do art. 85, § 8o do CPC. Inadmissibilidade. Elevado valor da condenação que impede a aplicação da equidade. Precedentes.
Recursos voluntários e remessa necessária, esta considerada suscitada, desprovidos, com observação.